Tribunal: TJDFT
Processo: 0733274-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA À INICIAL. VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. DESVIRTUAMENTO DO INSTITUTO. MISERABILIDADE JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA.
1. A decisão que a determina a emenda à petição inicial para corrigir o valor da causa não se enquadra no rol de cabimento de agravo de instrumento previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
2. A finalidade da justiça gratuita é garantir que pessoas menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Judiciário, razão pela qual a parte deve demonstrar a necessidade da concessão do benefício, de acordo com a interpretação teleológica do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal.
2. O endividamento voluntário não se presta a respaldar a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Caso tolerado, ensejaria o desvirtuamento do próprio instituto assentado na lei.
3. A presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo magistrado em face de prova em contrário, mediante fundadas razões.
4. Não é cabível a multa por litigância de má-fé quando todos os atos processuais praticados pela parte estão albergados no legítimo exercício constitucional de ação.
5. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.